Tribunal: TJES
Processo: 5016296-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016296-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

AGRAVADO: SILVANA PAULA RIOS LOPES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE EM REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência antecedente, determinou a concessão do benefício de pensão por morte complementar à agravada, no prazo de cinco dias úteis após a citação, sob pena de multa diária.
2. A decisão agravada fundamentou-se na existência de prova documental de união estável entre a agravada e o participante falecido, não havendo controvérsia quanto à condição de companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação formal da condição de dependente perante o INSS impede, em sede de tutela provisória, a concessão liminar de pensão por morte no âmbito da previdência complementar, à companheira do participante falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de união estável com o participante falecido encontra-se documentalmente comprovada, nos termos da escritura pública e da certidão de óbito acostadas aos autos de origem, não havendo controvérsia sobre a condição de companheira.
5. A condição de dependente da agravada é presumida, nos termos do art. 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/1991, sendo suficiente, em sede de tutela antecedente, para justificar a concessão do benefício.
6. A jurisprudência pacífica reconhece o direito da companheira à pensão por morte complementar mesmo na ausência de prévia inscrição como beneficiária, desde que comprovada a união estável e a elegibilidade nos termos da legislação previdenciária.
7. A alegada ausência de comprovação de dependência formal junto ao INSS não obsta a concessão liminar, tendo em vista a natureza alimentar do benefício e a presença de verossimilhança das alegações.
8. A urgência encontra-se caracterizada diante do risco de dano grave à agravada, consistente na ausência de subsistência, sendo o perigo da demora presumido em razão da natureza alimentar da verba pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companheira de participante falecido em regime de previdência complementar faz jus à pensão por morte mesmo que não esteja formalmente inscrita como beneficiária, desde que demonstrada a união estável. 2. Em sede de tutela antecedente, a presença de prova inequívoca da condição de companheira autoriza a concessão liminar do benefício de pensão por morte complementar.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 16, I e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 035160153363, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 27.09.2021, p. 15.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5003448-81.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016296-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST

AGRAVAD
A
:
SILVANA PAULA RIOS LOPES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
e
FUNDA
ÇÃ
O DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST
em face da decisão acostada em id. 10383253, proferida nos autos n.º 5038291-73.2024.8.08.0024 da 7ª Vara Cível de Vitória.

Em suma, a decisão
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente, determinando que as agravantes, concedam o benefício previdenciário de pensão por morte em regime complementar/privado à agravada, em até cinco dias úteis após a citação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões de id. 10383241, defendem as agravantes que a decisão merece reforma, vez que a análise do pedido de fruição de benefício por seus herdeiros legais e/ou eventuais beneficiários indicados deve se balizar pelo regulamento do respectivo Plano de Benefícios.

Dito isto, apontam que, no caso concreto, a pretensão não pertine ao Plano de Benefícios IV invocado na exordial, cuja participação em vida pelo beneficiário Sr. Yoogi se encerrou em 2009 pelo esgotamento de sua Reserva Matemática, período em que já era aposentado e recebeu a integralidade do benefício vinculado ao referido plano. Aduzem, em seguida, que dito beneficiário manteve o vínculo com a FUNSSEST na condição de participante de outro plano de aposentadoria complementar, do Plano de Benefícios, anteriormente denominado Plano de Benefícios III, que se constitui como um plano de Benefício Definido (BD), possuindo reserva matemática coletiva, situação que seria aferível inclusive por seu último contracheque.

Ocorre que, segundo a tese recursal, o respectivo Regulamento do Plano de Benefícios, à luz de seus art’s. 4º e 5º, possui como critério de elegibilidade a comprovação de que a agravada é dependente do
de cujus
, Sr. Yoogi Okuma, perante o INSS, o que não foi demonstrado nos autos de origem.

Por fim, fundamentam a urgência na análise da questão nesta instância recursal, vez que o fundo coletivo de reserva matemática do Plano de Benefícios e os outros participantes sofrem grave dano decorrente do gozo de pessoa inelegível ao benefício em questão, ocasionando prejuízo, e consequentemente, desequilíbrio atuarial.

Assim, pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 1.019, I do CPC, para sobrestar os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau até julgamento definitivo do agravo. Em sede meritória, pugnam pela reforma da decisão vergastada, sendo assim cassada a tutela ora deferida em primeira instância.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 10659355).

As agravantes opuseram embargos de declaração em id. 11032182, apontando suposta omissão na decisão de efeito.

Contrarrazões ao aclaratório em id. 11471961, refutando pontualmente suas razões.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Pois bem.

Após detida análise deste caderno processual eletrônico, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

Em que pese a relevante distinção entre os planos de benefícios que a esclarecedora peça recursal brilhantemente promove, o fato de tal digressão apontar, como exigência para elegibilidade da agravada ao benefício pretendido, a comprovação de que era beneficiária do Sr. Yoogi Okuma junto ao INSS, não se sustenta.

Isso porque, apesar da fase prematura, a prova dos autos de origem revela que a agravada mantinha união estável com o dito beneficiário, conforme escritura pública datada de desde 02/05/2007, união que se encerrou no dia 03/02/2024, em função do óbito do Sr. Yoogi, conforme certidão de óbito, juntada ao ID 50647009. Aliás, a condição de companheira da agravada sequer é controvertida nos autos.

Diante disso, a condição de dependente junto ao INSS, embora não formalmente comprovada, resta evidente.

Sobre a questão, a legislação em vigor, notadamente o art. 16 da Lei n.º 8.213/91, enumera os dependentes de segurado do INSS em ordem de prioridade conforme as 3 classes,
in verbis
:

“I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

E, conforme a certidão de óbito do Sr. Yoogi (id. 50647009 dos autos de origem), o
de cujus
não deixou filhos menores ou interditos, o que torna indiscutível a condição de dependente da agravada, inclusive da sua condição presumida de dependência econômica.

Deste modo, entendo que a decisão de origem, em princípio, sustenta-se juridicamente, vez que considerou a condição de companheira da agravada para lastrear a concessão do benefício de pensão por morte complementar liminarmente.

A decisão proferida na origem, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício ao analisar casos análogos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PETROS
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA A CONCESSÃO PERSEGUIDA, BASTANDO QUE ESSE SE ENQUADRE NO PERFIL NA LEGISLAÇÃO. CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO IMPROVIDO. I.
Comprovada a união estável/casamento, a viúva de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária
por ocasião da adesão ao respectivo plano
. Precedentes. II.
Não houve a criação de nova obrigação em desfavor da recorrente, tendo em vista que, se havia reserva matemática suficiente para pagar o benefício ao servidor falecido, também há para a sua esposa
. III. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Apelação Cível n. 035160153363, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 27/09/2021, p. 15/10/
2021
).

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) DO DE CUJUS COMO BENEFICIÁRIA – DIREITO AO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes; 2. Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes; 3. A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo de cujus; 4. Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado; 5. Assim,
é notória a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo de cujus, uma vez demonstrada a união estável
; 6. O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse; 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003448-81.2022.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Concessão).

Neste ponto, imperioso ressaltar que questões de fundo extremamente relevantes ainda não foram decididas em primeiro grau de jurisdição, por consistirem no próprio mérito da demanda, que, portanto, serão objeto de julgamento apenas em sede de cognição exauriente. São elas a definição do plano de benefícios aplicável ao caso, bem como, caso definida a aplicação dos planos I, II ou III, se a eventual renúncia ao benefício previdenciário junto ao INSS pela ora autora descaracterizaria sua condição de dependente do
de cujus
para os fins de percepção do benefício privado.

Todavia, de bom alvitre ressaltar que, em sede de tutela antecedente, restam preenchidos os requisitos legais para confirmação da tutela antecedente concedida a ora autora na origem, especialmente diante da presença dos elementos de prova em favor do direito autoral quanto à condição de dependente da agravada ante a prova inequívoca acerca da união estável.

Por fim, quanto à urgência, entendo que o perigo da demora milita em favor da agravada, vez que a questão diz respeito à verba alimentar.

Assim, entendo que a decisão hostilizada atende aos requisitos legais para a tutela antecedente em caráter de urgência, merecendo por isso ser mantida.

Isto posto,

conheço e nego provimento
ao recurso. Ainda, julgo
prejudicado
o aclaratório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.